Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO CABIMENTO. CARGO ELETIVO. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.
1. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer, buscando o pagamento da remuneração devida aos membros da Diretoria Executiva da Sociedade Anônima requerida, conforme previsão contida no estatuto da empresa.
2. A pretensão de obter o pagamento das parcelas remuneratórias previstas aos dirigentes eleitos pelo Conselho de Administração da Sociedade Anônima, decorrentes de contrato de gestão de vínculo estatutário, encerra controvérsia relativa ao direito civil e empresarial.
3. A considerar que não há contrato de emprego ou trabalho em discussão nos autos, tampouco pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, não se justifica o declínio da competência em favor da Justiça do Trabalho, devendo ser reformada a decisão agravada para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar a lide.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.